Tribunal: TJMT
Processo: 1038961-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038961-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 do Estado de Mato Grosso, que indeferiu pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva, formulado em sede de exceção de pré-executividade, nos autos da execução fiscal fundada na CDA n. 20131490, referente a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil S.A. ostenta legitimidade passiva para figurar no polo da execução fiscal, considerando a alegação de que a infração administrativa originária seria vinculada a cartões de crédito de outra instituição financeira (Itaúcard/GM Card), e não ao Agravante.

III. Razões de decidir

3. A execução fiscal é regida por procedimento específico que atribui presunção relativa de certeza e liquidez à CDA, nos termos do art. 3o, da Lei n. 6.830/1980 e do art. 204, do CTN, presunção esta que somente pode ser afastada mediante prova robusta e pré-constituída.
4. A alegação de ilegitimidade passiva exige análise aprofundada da relação jurídica que deu origem ao crédito, sendo inviável seu exame por simples petição, por demandar dilação probatória.

5. A documentação apresentada pelo Agravante não é apta a infirmar, de plano, a legitimidade passiva da CDA, tampouco evidencia vício formal ou nulidade evidente no título executivo.

6. A via adequada para alegação da matéria seria o manejo de embargos à execução, após a garantia do juízo, conforme preconizado pela jurisprudência consolidada.
7. Constatado que o Agravante participou do processo administrativo sancionador, inclusive com intimação e apresentação de manifestação, resta afastada a tese de nulidade do procedimento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ilegitimidade passiva fundada em circunstâncias fáticas que demandam dilação probatória não pode ser acolhida por meio de simples petição, quando ausente prova pré-constituída apta a elidir a presunção de legitimidade da CDA. 2. A execução fiscal não se presta à reabertura ampla da discussão travada na esfera administrativa, devendo ser observados os meios e momentos próprios de impugnação.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, arts. 2o, § 5o, e 3o; CTN, art. 204; CPC/2015, art. 917.
Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S.A., contra decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 do Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, nos autos da Execução Fiscal n. 0006945-63.2013.811.002, lastreada na Certidão de Dívida Ativa n. 20131490, referente à multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, em razão de suposto descumprimento às normas do Código de Defesa do Consumidor.

O Agravante sustenta que a infração administrativa que deu origem ao crédito tributário não foi cometida por ele, mas relacionada a cartões Itaúcard/GM Card, portanto, não tem qualquer vínculo.

Aduz que, tanto no processo administrativo sancionador como no auto de infração, inexiste menção ao seu nome, sendo, portanto, manifesta a ausência de legitimidade passiva.

Argumenta que a imputação da multa a instituição alheia ao fato gerador constitui vício insanável, pois a CDA deve identificar corretamente o sujeito passivo da obrigação, conforme dispõe o § 5o do artigo 2o da Lei n. 6.830/1980.

Defende que, ao não ser parte do procedimento administrativo, não poderia figurar como executado na ação fiscal.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente Recurso, para sustar os atos de constrição patrimonial até o julgamento final, e, no mérito, o provimento do Agravo, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a consequente exclusão do Banco do Brasil do polo passivo da execução fiscal.

O efeito suspensivo não foi concedido (id. 327425866, págs. 01/03).

O Agravado apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 341628857, págs. 01/05).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório,
o Banco do Brasil S.A. insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, nos autos da Execução Fiscal n. 0006945-63.2013.811.002, lastreada na Certidão de Dívida Ativa n. 20131490, referente à multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, em razão de suposto descumprimento às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Denota-se dos autos de origem que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, em face do Bando do Brasil S/A, visando ao recebimento do valor de R$ 22.387,46 (vinte e dois mil, trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos).

O Executado foi devidamente citado para pagar o débito ou nomear bens à penhora (id. 84036223, pág. 24 – autos de origem), porém permaneceu inerte (id. 84036223, pág. 43 – autos de origem).

O Exequente requereu o bloqueio de valores pelo sistema BACENJUD (id. 84036223, pág. 47 – autos de origem), sendo deferido (id. 84036223, págs. 51/52 – autos de origem).

Foi realizado o bloqueio do montante devido (id. 84036223, págs. 55/58 – autos de origem).

O Executado foi intimado sobre a constrição efetuada, bem assim para, querendo, opor Embargos à Execução Fiscal (id. 84036223, pág. 59 – autos de origem), permanecendo, contudo, inerte (id. 84036223, pág. 67 – autos de origem).

O Banco do Brasil compareceu aos autos, defendendo ser parte ilegítima (id. 154665810, págs. 01/02 – autos de origem).

O Juiz singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Dessa forma, por não ter sido arguida na via processual adequada e no momento oportuno, e por carecer de prova pré-constituída,
INDEFIRO
o pedido formulado na petição de ID 154665810.”
(Sic).

Contra essa decisão, o Banco do Brasil S/A
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre assentar que a execução fiscal é regida por regime jurídico próprio, no qual a Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do artigo 3o, da Lei n. 6.830/1980 e do artigo 204, do Código Tributário Nacional. Tal presunção somente pode ser elidida mediante prova inequívoca, pré-constituída e suficiente a infirmar, de plano, os elementos que lastreiam o título executivo.

No caso vertente, a alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A foi deduzida de forma dissociada da via processual adequada, sem a observância do meio próprio previsto na legislação de regência.

Como sabido, a defesa do executado, em execução fiscal, deve ser exercida, como regra, por meio de embargos à execução, após a garantia do juízo, admitindo-se, de maneira excepcional, a exceção de pré-executividade apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória.

A controvérsia suscitada – ilegitimidade de parte –, contudo, não se resolve por simples exame formal do título, pois envolve discussão acerca da imputação da responsabilidade pela infração administrativa e da participação do Executado/Agravante na relação jurídica subjacente, circunstâncias que exigem análise aprofundada do contexto fático e probatório.

Admitir o afastamento da presunção de legitimidade do título executivo com base em alegações desacompanhadas de prova pré-constituída robusta significaria subverter a lógica do modelo instituído pela Lei de Execuções Fiscais, esvaziando a eficácia da inscrição em dívida ativa e convertendo a execução em verdadeira fase cognitiva ampla, em descompasso com o desenho legal.

Registro que a afirmação de ausência de vínculo com o fato gerador não é suficiente, por si só, para afastar a legitimidade passiva em sede executiva, especialmente porque o Recorrente não trouxe prova inequívoca apta a demonstrar, de plano, a sua alegação.

Ademais, a
tese recursal se apoia em narrativa defensiva que demanda exame aprofundado da dinâmica da infração administrativa, da cadeia de fornecimento envolvida e da eventual responsabilidade do Agravante, matérias que extrapolam o exame meramente formal do título executivo e exigem incursão probatória.

Da mesma forma, não procede o argumento de que a ilegitimidade passiva seria aferível por simples leitura da CDA, visto que a controvérsia instaurada não decorre de vício evidente do título, mas de discordância quanto à imputação da responsabilidade administrativa, o que pressupõe análise do conteúdo do procedimento sancionador e da conduta atribuída ao Recorrente, circunstância que inviabiliza o acolhimento da pretensão por simples petição.

Também não merece acolhimento a alegação de nulidade da execução sob o fundamento de que não teria participado do processo administrativo sancionador, porque fez parte do polo passivo e, inclusive, participou da audiência administrativa e apresentou manifestação naquele feito.

Ressalto que a execução fiscal não se presta à reabertura ampla da discussão administrativa, sob pena de subversão da lógica do sistema instituído pela Lei n. 6.830/1980.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco do Brasil S/A, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026